Tribunal: CARF
Processo: 12896.000833/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12896.000833/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.576 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
FRANCISCO LACORTE FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE RESTITUIÇÃO.
O direito do contribuinte ver restituído valores indevidamente recolhidos
prescreve em 5 anos, contados da data do pagamento indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de pedido de restituição de IR referente à declaração de 2005, no valor,
valor de R$ 1.313,63, mais atualização e incidência de juros.
Na ocasião, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
discordando do despacho decisório DRF/AQA/SAORT no 12896.000833/2010-01, de 24/02/11,
que indeferiu o pedido de restituição de valores referentes ao ano-calendário 2004, sob o
argumento de que o período reivindicado já havia sido lançado pela decadência e seu pedido
não foi formulado de acordo com as determinações da Instrução Normativa.

O Recorrente instruiu sua petição com os seguintes documentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12896.000833/2010-01
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.576 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12896.000833/2010-01

(i)
parecer do DD. Procurador do Estado;
(ii)
declaração do IR/2005 e a retificadora
(iii)
recibo do advogado Dr. José Eduardo Ferreira Neto;
(iv)
cálculo atualizado do valor devido até o mês de agosto/10;
(v)
GARE referente ao mês de outubro/04;
(vi)
notificação de lançamento;
(vii)
demonstrativo de multa e juros;
(viii) descrição dos fatos e enquadramento legal;
(ix)
despacho da Receita Federal; e
(x)
documentos de identificação.

Na ocasião do julgamento da contestação apresentada pelo ora Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), proferiu o
acórdão no 17-53.319 - 7a Turma da DRJ/SP2, indeferindo a solicitação, por entender que o prazo
para que o contribuinte pudesse pleitear a restituição requerida, já havia transcorrido quando da
protocolização do pedido.

Inconformado com o v. acórdão no 17-53.319 - 7a Turma da DRJ/SP2, o Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, expondo que
discorda da contagem do prazo prescricional, que no seu entendimento deve começar a fluir
quando a Receita ultimou a verificação do ajuste da declaração retificadora, mandando fazer a
restituição ao contribuinte, sendo de 01/01/2005 a 31/12/2010, estando portanto dentro do prazo
legal.

Junta com seu recurso os seguintes documentos:
(i)
petição ao CARF, informando doença da esposa;
(ii)
declaração de paciente internado emitido pela UNIMED datada de 13/07/18;
e
(iii)
calculadora do cidadão - Banco Central do Brasil.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Cinge-se a controvérsia na contagem do prazo prescricional exercer suposto
direito creditório por meio do pedido de restituição.
Conforme ao que se depreende dos documentos acostados aos autos, o
recolhimento alegadamente indevido foi efetuado em 18/10/2004, tendo sido o pedido de
restituição protocolizado em 04/11/2010.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.576 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12896.000833/2010-01

Pretende o Recorrente a reforma do acórdão a quo, alegando que o termo inicial
do prazo prescricional corresponderia a data em que a Receita Federal ultimou a verificação do
ajuste da declaração retificadora, mais precisamente, no dia 16/01/2006.

Ocorre que, permissa venia, não assiste razão ao Recorrente.
Assim se diz, porque o prazo prescricional para pedidos de restituição de valores
indevidamente recolhidos tem início na data do pagamento indevido, como bem observado no v.
acórdão a quo.
Neste sentido, veja-se o conteúdo do art. 168, I, do Código Tributário Nacional,
que estabelece o início da contagem do prazo prescricional na data em que for extinto o crédito
tributário, nas hipóteses de pagamento indevido.

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário;
Portanto, com base na norma veiculada no enunciado prescritivo do art. 168, I, do
Código Tributário Nacional, não merece qualquer reparo o acórdão a quo.
Diante do exposto, conheço do recurso, negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital